Tribunal: TJSP
Processo: 2110267-10.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2110267-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, é embargado FABIO FERREIRA
MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2110267-10.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: FABIO FERREIRA MACEDO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: JU HYEON LEE
AÇÃO: TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
VOTO No 29754
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – QUESTÃO
DECIDIDA COM ANÁLISE DE PROVAS E NOS LIMITES
DO DISCUTIDO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – VIA
IMPRÓPRIA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO –
DESNECESSIDADE
DA
INTERPOSIÇÃO
PARA
PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.
Cuidam-se de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls., por ter havido omissão com relação ao caráter de urgência da
internação, da legitimidade do período de carência, limitado o atendimento às 12
primeiras horas.
É o brevíssimo relato.
Com efeito, a irresignação embarca na conhecida nau dos que querem
o brandimento deste recurso para reapreciação da prova já que toda a gama de
alegações se pronuncia no sentido de revisão do julgamento, inexistente omissão, tudo
apreciado à luz da prova, e analisados todos os aspectos da perlenga bem consignado
no precedente acerca da verossimilhança da alegação de urgência da internação,
acometido o paciente pelo novo Coronavírus, traiçoeiro e mortal e pouco conhecido o
morbo, havendo precisão da melhor instrução do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aforadas matérias de exclusivo interesse da parte insurgente, e
despiciendas, já que o principal foi enfrentado pelo decisório, trata-se ainda de
MATÉRIA DE FATO, e as omissões são fruto de dúvidas subjetivas da parte
Embargante, cuidando-se apenas de malogrado interesse em ver reexaminada, de forma
contrária ao C.P.C. que não é uma inutilidade o contexto probante dos autos. Notar
que nem se tornava necessária interposição para fins do prequestionamento:
"O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente
referido pelo acórdão, mas, sim, que se tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha. (in
DJU I, n. 114, de 18.6.93, p. 12.114)" (STF - RE no 141.788, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence).
REJEITAM-SE os Embargos.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica